Tribunal: CARF
Processo: 17090.720012/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17090.720012/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.999 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/11/2014
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas. Quando forem diferentes os objetos do processo
judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que
se relaciona à matéria diferenciada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17090.720012/2019-11
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 103-001.786,
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 que, por
unanimidade de votos, decidiu por:
I) quanto à incidência do adicional de 1% da COFINS-Importação, NÃO CONHECER
da impugnação e DECLARAR o lançamento definitivo na via administrativa, em face
de o sujeito passivo ter submetido essa matéria à apreciação judicial, o que implica
renúncia à discutição da mesma administrativamente;
II) quanto às matérias diferenciadas da ação judicial:
a. NÃO CONHECER das arguições formuladas pelo impugnante de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas regularmente editadas;
b. CONHECER DA IMPUGNAÇÃO quanto à arguição de nulidade do auto de
infração, para JULGÁ-LA IMPROCEDENTE.
O v. Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/11/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS OBJETOS DA AÇÃO JUDICIAL E DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto do
processo administrativo implica renúncia às instâncias administrativas, caso em que se
proferirá decisão formal declaratória da definitividade da exigência discutida. Quando,
porém, o processo administrativo fiscal contiver objeto mais abrangente do que o do
processo judicial, deve ter seguimento em relação à matéria diferenciada daquela que
esteja sendo discutida judicialmente.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DO MOTIVO
DA AUTUAÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o auto de infração descreve
perfeitamente os fatos e indica a disposição legal infringida, não havendo qualquer
nulidade a ser declarada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/11/2014
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DE NORMA REGULARMENTE EDITADA.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo parcialmente o relatório
da decisão proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de exigência de crédito tributário pertinente à Cofins-
importação devida na prorrogação do Regime Aduaneiro Especial de Admissão
Temporária para utilização econômica concedido à mercadoria importada mediante a
Declaração de Importação (DI) no 14/2199757-8, registrada em 13/11/2014, lançado
com fundamento no § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
perfazendo, no momento da lavratura do auto de infração, com os respectivos juros de
mora, o montante de R$ 687.738,62.
Conforme registra a autoridade fiscal, o referido crédito tributário encontra-se
com a sua exigibilidade suspensa por força de medida judicial liminar.
Das razões da autuação
Os fatos que fundamentaram o lançamento foram assim descritos pela
fiscalização no Relatório de Ação Fiscal integrante do auto de infração:
2.1. A sociedade empresária GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ no 07.575.651/0030-93,
teve registrada em 13/11/2014 a Declaração de Importação (DI) no 14/2199757-8, a
qual permitiu o ingresso e permanência no país do bem código NCM no 8802.40.90, a
saber: Aeronave usada, Marca Boeing, Modelo 737-700, ano de fabricação 2002,
número de série 33380, configurada para o transporte de passageiros, equipada com
dois motores CFM56-7B, números de série 891252 890253.
2.2. A primeira prorrogação, objeto deste Auto de Infração, foi deferida, tendo sido
requerida em 20/11/2018, a qual estendeu o regime por 50 (cinquenta) meses e 20
(vinte) dias, passando a vigorar até 13/03/2023.
2.3. Ocorre que dentre as exigências para deferimento da referida prorrogação, há
determinação para que o interessado comprove o recolhimento proporcional da
COFINS – Importação.
2.4. Contudo, o interessado possui sentença exarada nos autos do Mandado de
Segurança (0084116-29.2014.4.01.3800) com a seguinte determinação:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONCEDO A SEGURANÇA
PRETENDIDA, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, para assegurar à
impetrante VRG Linhas Aéreas S/A direito ao processamento da importação da aeronave
Boeing Modelo 737-700, número de série 33.380, sem que tenha que se sujeitar à
exigência de recolhimento do Adicional COFINS-Importação instituído no parágrafo 21
do artigo 8o da Lei 10.865/04.
No referido relatório fiscal, a autoridade autuante ainda informa:
4.1. O bem objeto de admissão no regime especial de admissão temporária foi
classificado na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8802.40.90, sendo que para
esta classificação a Cofins - Importação, tinha a alíquota ad-valorem de 1,00%,
conforme Lei Federal no 12.844/2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de
19/07/2013, com vigência a partir de 01/08/2013.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

Da impugnação ao lançamento
Cientificado do lançamento em 11/01/2019 (fls. 55), o sujeito passivo
apresentou, em 11/02/2019, a impugnação de fls. 65-95, na qual alega:
A Impugnante, sociedade que tem por objeto social a atividade de transporte aéreo
regular de passageiros e cargas nos mercados doméstico e internacional, solicitou a
prorrogação do regime de admissão temporária para a Declaração de Importação no
14/2199757-8, da aeronave usada, marca Boeing, modelo 737-700, ano de fabricação
2002, número de série 33380, configurada para o transporte de passageiros, equipada
com dois motores CFM56-7B, números de série 891252 890253, conforme informações
presentes no Relatório Fiscal e documentos acostados.
Pois bem, uma vez que a importação de aeronaves por empresa regular de transporte
aéreo (e de suas partes e peças) está sujeita à alíquota zero do Imposto de Importação -
II, à alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; a não incidência
do ICMS, bem como à alíquota zero para o PIS-Importação e para a COFINS-
Importação, nos termos do § 12, incisos VI, e VII do artigo 8o da Lei no 10.865/2004, a
ora Impugnante, em consonância com permissivos crivados na legislação de regência e
amparada por liminar em Mandado de Segurança que suspende a exigibilidade do
crédito tributário em questão, conforme explicitado no relatório fiscal, solicitou a
aplicação do regime de admissão temporária da mercadoria acima desembaraçada,
sem o desembolso de tributos.
Ocorre que, a despeito da regularidade do procedimento adotado pela Impugnante,
conforme se observa da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento (s) Legal
(is)” e do Relatório de Auditoria Fiscal, especificamente no que tange à COFINS-
Importação, foi lavrado o presente auto de infração para prevenir a decadência, por
entender a fiscalização que a alíquota ad valorem da contribuição incidente sobre a
importação da mercadoria descrita era de 1% (um por cento), e não de 0%, conforme
suposta dicção do art. 8o, § 21, da Lei 10.865/2004.
Com todo respeito ao trabalho realizado pelo Ilustre Fiscal, conforme melhor será
demonstrado a seguir, o lançamento do adicional de 1% da COFINS-Importação com
fulcro no § 21 deve ser de pronto rechaçado, seja em razão do desvio da finalidade
desonerativa das normas editadas especificamente para o transporte aéreo regular, as
quais afastam, inclusive, a incidência da própria COFINS-Importação (§ 12, inciso VI,
do artigo 8o da Lei no 10.865/04), seja porque tal interpretação levaria a inaceitável
conclusão de que uma norma geral de mesma hierarquia possuiria o condão de revogar
uma norma especial, em clara violação ao § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no
4.657/72, com a redação atribuída pela Lei no 12.376/10 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro).
E, ainda que se admitisse a aplicação do adicional de 1% da COFINS para as
importações de aeronaves por empresas regulares de transporte aéreo e suas partes e
peças, com substrato no § 21, do artigo 8o, da Lei no 10.865/04, esta exigência
padeceria de ilegalidade em decorrência da violação ao artigo 98 do CTN, por
estabelecer tratamento não equânime entre o produto nacional e o produto estrangeiro,
conflitando com as disposições do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
da Organização Mundial do Comércio (“Acordo GATT”).
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, deverá a presente Impugnação
ser julgada totalmente procedente, de modo desconstituir por completo a pretensão
formalizada no Auto de Infração.
DA NULIDADE EM RAZÃO DO EQUÍVOCO COMETIDO NA
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

Conforme restará cabalmente demonstrado a seguir, o presente auto de infração é
manifestamente nulo em razão do patente equívoco cometido pelas autoridades
lançadoras ao descreverem os fatos que circundam o presente caso, o que,
consequentemente, compromete todo lançamento levado a cabo.
[...]
Mandado de Segurança no 0084116-29.2014.4.01.3800, ao passo que a medida judicial
impetrada para fins de suspender ao crédito tributário em questão foi o Mandado de
Segurança no 1015083-90.2018.4.01.3800, cuja liminar foi deferida.
[...]
Pois bem, os fatos descritos no presente Auto de Infração estão equivocados e não
representam a realidade, dificultando por completo o entendimento da acusação fiscal
e, por conseguinte, preterindo o direito de defesa e contraditório da ora Impugnante,
deflagrando a nulidade do auto de infração, em respeito ao artigo 10, do Decreto no
70.235/72.
Os atos emitidos sem a devida descrição fática, que, ao fim e ao cabo são a motivação
fiscal, são nulos de pleno direito, nos estritos termos do artigo 59 do Decreto
70.235/72, verbis:
[...]
A falta de motivação implica na nulidade do ato administrativo, consoante explicita o
artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, ao dispor serem nulos “os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
Desta forma, temos que a motivação é a demonstração de pertinência entre os fatos que
levaram a autoridade administrativa praticar o seu ato e a legislação aplicada no caso,
sendo verdadeiro princípio e dever a ser seguido pela Administração Pública, sob pena
de nulidade do ato praticado.
No presente caso, a autoridade administrativa deixa nitidamente de apontar os fatos, os
fundamentos e critérios adotados quando da análise do presente caso, cerceando o
direito de defesa e de contraditório desta, assegurados constitucionalmente (art. 5o,
LV), inquinando de nulo a integralidade do Auto de infração ora vergastado.
A Impugnante adverte que em casos como o presente a declaração de nulidade se
revela como o desfecho aplicável e adequado, pois a ausência de fundamentação
cerceia o direito de defesa da Impugnante. Este é o entendimento jurisprudencial
predominante da DRJ e do CARF.
[...]
Diante da nítida violação aos arts. 50, I da Lei no 9.784/99 e 59, II do Decreto no
70.235/72, e consequente preterição do direito de defesa e do exercício do
contraditório, requer-se o reconhecimento da nulidade do auto de infração em sua
integralidade, devendo estes autos ser remetidos à DRJ para que a mesma decida sobre
as alegações ora suscitadas.
DA INAPLICABILIDADE DO § 21, DO ARTIGO 8o DA LEI No 10.865/04
À IMPORTAÇÃO DE AERONAVES E SUAS PARTES E PEÇAS POR
EMPRESAS REGULARES DE TRANSPORTE AÉREO
Da inexistência de conflito entre a norma desonerativa da COFINS-
Importação prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 e a norma do § 21, do
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

art. 8o da Lei no 10.865/04 instituidoras da alíquota adicional de 1% da COFINS-
Importação
Especificamente no que tange às contribuições ao PIS-Importação e à COFINS-
Importação, quando da importação de aeronaves e suas partes e peças, foi editada
norma específica para reduzir a alíquota das exações à zero, conforme se infere dos
incisos VI e VII do § 12 do artigo 8o da Lei no 10.865/04.
[...]
Com efeito, a aplicação dos métodos de hermenêutica histórico e teleológico conduz a
inexorável conclusão de que o § 12, inciso VI e VII, do artigo 8o da Lei 10.865/04, ao
reduzir à zero as alíquotas do PIS-Importação e da COFINS-Importação, introduziu no
ordenamento norma especial, cuja finalidade é desonerar a importação de aeronaves e
suas partes e peças por empresas regulares de transporte aéreo.
Esse é o ponto fundamental. Em se tratando o § 12, incisos VI e VII, do artigo 8o da Lei
10.865/04 de norma especial, o método sistemático demonstra inexistir conflito entre a
referida norma desonerativa da COFINS-Importação e a norma contida no § 21,
também do artigo 8o da Lei no 10.865/04, que instituiu a alíquota adicional de 1% dessa
contribuição.
Isso porque, o § 21, do artigo 8o da Lei no 10.865/04, que instituiu a alíquota adicional
de 1% à COFINS-Importação, foi inicialmente instituído pela Medida Provisória no
540/2011, com a clara finalidade extrafiscal de reduzir as diferenças entre a tributação
de produtos nacionais destinados ao mercado interno e os produtos importados, bem
como objetivando o aumento de arrecadação. Nesse sentido é a Exposição de Motivos
Interministerial no 122 - MF/MCT/MDIC da referida norma:
“33. Por fim, propõe-se instituir adicional na alíquota da COFINS-Importação para os
produtos que especifica.
34. Foi instituída contribuição sobre o faturamento de segmentos econômicos específicos,
ou seja, os produtos vendidos no mercado interno passaram a ter o preço onerado, o que
reduz a competitividade face aos mesmos produtos quantos importados.
35. Desta forma, a medida proposta trata da criação de adicional da COFINS-Importação
sobre produtos específicos, correlatos àqueles já onerados no mercado interno. Entre os
produtos importados sobre os quais deverá incidir o adicional estão os calçados, indústria
de confecções e móveis.
36. A medida proposta se alinha à alteração na sistemática de tributação da nova
contribuição incidente sobre os setores mencionados, a qual será exigida com base na
receita auferida pelas empresas, ao invés da folha de salários. Assim, por simetria, passa-
se a exigir o adicional da COFINS-Importação nas operações de importação destes
mesmos produtos.
37. Embora a medida se destine à neutralidade na tributação do produto nacional e do
importado, ela ensejará um aumento de arrecadação que dependerá do comportamento dos
níveis de importação.”
Constata-se, pela simples leitura da Exposição de Motivos em questão, que a norma
inserta no § 21, do artigo 8o da Lei no 10.865/04 possui como finalidade, de forma
ampla, aumentar a carga tributária dos produtos que se encontravam sujeitos à
incidência da COFINS-Importação, caracterizando-se, desta forma, como uma norma
de caráter geral.
Significa dizer, em outras palavras, que enquanto o § 12, inciso VI e VII, do artigo 8' da
Lei 10.865/04 tratou de situação especial (norma especial), qual seja, a desoneração da
importação de aeronaves por empresas regulares de transporte aéreo, dada à
importância desse serviço público, a norma do § 21, também do artigo 8', da Lei n'
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

10.865/04, instituiu a alíquota adicional de 1% dessa contribuição para todos os
produtos que se encontravam sujeitos ao pagamento desta exação (norma geral), razão
pela qual não há que se falar antinomia entre as referidas normas, conforme, inclusive,
brilhantemente exposto em recente sentença proferida pelo D. Juízo da 19a vara federal
da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais em caso similar ao presente, verbis
“Todavia, desnecessárias muitas delongas para que se conclua pelo equívoco da
interpretação destinada ao Fisco a tais normas (parágrafo 12, VI, e parágrafo 21, do artigo
8o, da Lei 10.865/04), que coexistem harmonicamente, ostentam idêntica hierarquia e
validade, devendo ser interpretadas levando-se em consideração tais circunstâncias.
Dúvidas não há – inclusive a própria União não se anima a negar isso – que esse benefício
da alíquota zero para a COFINS-Importação devida em caso de importação de aeronaves
não foi assegurado pelo legislador por mera graciosidade.
Trata-se, à evidência, de medida de política tributária, que visa, a um só tempo, desonerar
a carga tributária do segmento econômico que se dedica a tal atividade (transporte aéreo
de passageiros e cargas), bem como fomentar o seu incremento em território nacional, vez
que é da competência da União explorar, diretamente ou por meio de delegatários
(autorização, permissão ou concessão), a navegação aérea (artigo 21, XII, ‘c’).
Quando a Lei 12.844/2013 foi editada e tornou vigente, na Lei 10.865/04, o parágrafo 21
do artigo 8o, instituindo o adicional COFINS-Importação, certamente que o fez com
relação às situações alcançadas pelo artigo 8o que resultam em pagamento de tributo. Não
faz sentido supor, por não razoável, que o legislador manteve para o importador de
aeronaves alcançado pela dicção do parágrafo 12 do artigo 8o o benefício da alíquota zero,
e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, decidiu onerá-lo com o ‘adicional’ de 1%
referido no parágrafo 21. Seria isso verdadeira inversão do dogma que ensina: “o
acessório segue o principal”(...).não o contrário.
Certo que não houve revogação do parágrafo 12 do artigo 8o pela inovação ocorrida com a
instituição da regra do parágrafo 21. Então, como já consignado, resta dar a tais
dispositivos interpretação que os harmonize e mantenha a mens legis que norteou a
inclusão de ambos no âmbito da Lei 10.865/04, que claramente não foi aquela destinada
pela União em sua exegese administrativa. (Processo n° 0084116-29.2014.4.01.3800 - 19a
vara federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, 14.05.2015)
Tem-se, portanto, Nobres Julgadores, que sendo uma norma de caráter especial (§ 12)
e outra de caráter geral (§ 21), não há antinomia entre as referidas normas no sistema
normativo, restando incabível a exigência da COFINS sobre a importação de
aeronaves e suas partes e peças por empresas regulares de transporte aéreo, uma vez
que tais empresas estão manifestamente sujeitas à aplicação isolada da alíquota zero,
nos estritos termos do § 12, inciso VI e VII, do artigo 8o da Lei no 10.865/04.
Da inexistência de revogação da norma desonerativa da COFINS-
Importação prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 pela norma do § 21, do
art. 8o da Lei 10.865/04, instituidora da alíquota adicional de 1% da COFINS-
Importação
Ora Ilustres Julgadores, a equivocada interpretação adotada pelas autoridades
administrativas quanto à exigência do adicional de 1% da COFINS nas importações
das aeronaves e suas partes e peças destinadas ao transporte aéreo regular, ou seja, a
interpretação diversa da quanto explicitada acima, conduziria o intérprete à inexorável
conclusão de que a norma desonerativa do § 12, do artigo 8o, da Lei no 10.865/04, teria
sido revogada pela norma do § 21, também do artigo 8o, da Lei no 10.865/04.
Ocorre que em nosso ordenamento a norma especial anterior, de mesma hierarquia,
não é revogada pela norma geral posterior, conforme determina o § 2o, do artigo 2o, da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código
Civil), verbis:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

“Art. 20 Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior”.
Segundo o citado dispositivo, pode existir conflito entre os critérios da cronologia e da
especialidade, o que a doutrina denomina de antinomia de segundo grau, que ocorre,
como na hipótese em tela, quando uma lei especial anterior (§ 12, do artigo 8o da Lei
no 10.865/04, com redação dada pela Lei no 10.925/04) é aparentemente conflitante
com uma lei geral posterior (§ 21, do artigo 8o da Lei no 10.865/04, com redação
atribuída pela no 12.844/13). Nestes casos, prevalece a regra de que a “Lex posterior
generalis non derogat legi priori speciali” (a lei geral posterior não derroga a especial
anterior), consoante ensina Norberto Bobbio [Teoria do Ordenamento Jurídico.
Editora Universidade de Brasília, 6a ed, 1995, p. 108.], a saber:
“Conflito entre o critério de especialidade e o cronológico: esse conflito tem
lugar quando uma norma anterior-especial é incompatível com uma norma
posterior-geral. Tem-se conflito porque, aplicando o critério de especialidade,
dá-se preponderância à primeira norma, aplicando o critério cronológico, dá-se
prevalência à segunda. Também aqui foi transmitida uma regra geral, que soa
assim: Lex posterior generalis non derogat priori speciali. Com base nessa
regra, o conflito entre critério de especialidade e critério cronológico deve ser
resolvido em favor do primeiro: a lei geral sucessiva não tira do caminho a lei
especial precedente.”
Esta é, aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, conforme arestos assim ementados:
[...]
Por oportuno, pede-se vênia para colacionar elucidativo excerto do voto proferido pelo
ilustre Ministro CELSO DE MELLO quando do julgamento do HC. n° 88.702/SP,
publicado em 24.11.2006, o qual corrobora integralmente a aplicação do critério da
especialidade na ocorrência de uma clássica antinomia de segundo grau, verbis:
“Cabe observar, de outro lado, neste ponto, que, mesmo que se tenha por configurada, na
espécie, hipótese mais complexa (motivação pela existência de antinomia entre os
critérios cronológicos e de especialidade), reveladora, por tal razão, de uma clássica
antinomia de segundo grau – decorrente, no caso, da incompatibilidade entre norma
anterior especial (Lei no 8.906/94, art. 7o, v) e norma posterior geral (Lei no 10.258/2001)
-, ainda assim prevalecerá, por efeito da hierarquização do critério da especialidade
(JUAREZ FREITAS, “A interpretação sistemática do Direito”, p. 94/98, item n. 3.4, e p.
106/107, item n. 4.2, 3a Ed., 2002, Malheiros), a norma fundada no Estatuto da advocacia
(“Lex posterior generalis non derogat priori speciali”).”
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme
se infere da ementa abaixo colacionada:
[...]
As situações acima analisadas são idênticas ao caso dos autos, pois a antinomia
(aparente) ocorre porque as duas normas preveem alíquotas para a importação de
produtos, sendo que transporte aéreo e, a posterior, é geral para aumentar a
arrecadação pela elevação da carga tributária de todos os produtos que se sujeitavam
à incidência da exação.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

Resta cristalino, portanto, que a regra prevista no § 12, do artigo 8o da Lei no
10.865/04 encontra-se em pleno vigor, não podendo ser exigida a incidência da
COFINS sobre a importação de aeronave por empresa regular de transporte aéreo,
afirmação que é integralmente corroborada pela existência de diversas normas
complementares mantidas no ordenamento ou proferidas posteriormente a edição do
malsinado § 21.
Destaque-se, também, a orientação da própria Receita Federal do Brasil no
“Perguntas e Respostas - Pessoa Jurídica 2018”, no sentido de que a desoneração
tributária nas importações de aeronaves, partes e peças não foi alterada pela criação
do adicional de 1% da COFINS-Importação:
“Art. 4o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEPImportação e da COFINS-Importação nas operações de importação de: (...)
VI - aeronaves, classificadas na posição 88.02 da NCM; VII - partes, peças, ferramentais,
componentes, insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anticorrosivos,
equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, reparo,
revisão, conservação, modernização, conversão e montagem das aeronaves de que trata o
inciso VI deste artigo, de seus motores, suas partes, peças, componentes, ferramentais e
equipamentos.”
Destaque-se, também, a orientação da própria Receita Federal do Brasil no
“Perguntas e Respostas - Pessoa Jurídica 2018”, no sentido de que a desoneração
tributária nas importações de aeronaves, partes e peças não foi alterada pela criação
do adicional de 1% da COFINS-Importação:
[...]
Registre-se que a informação acima está atualizada até 2019, ou seja, já considera a
redação do artigo 8o da Lei no 10.865/04 após as alterações promovidas pela Lei no
12.844/13 (conversão da MP no 610/13) com a inclusão do § 21 que dispõe sobre a
alíquota adicional de 1% da COFINS-Importação.
[...]
Nesse contexto, inclusive, é assente o entendimento da Sétima e Oitava Turmas do E.
Tribunal Regional Federal da 1a Região, no sentido de que não prevalece a exigência
do adicional de 1% da COFINS no caso de importação de aeronaves, partes e peças
destinadas a sua manutenção uma vez que o § 12 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004 é
norma especial enquanto o § 21 do referido artigo é norma geral e, portanto, esta
última não tem o condão de revogar a primeira, conforme se infere da mera leitura das
ementas abaixo colacionadas, verbis:
[...]
Por fim, pede-se vênia para transcrever as sentenças proferidas pelos MM. Juízos da
7a, 19a e 20a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, os quais, após analisar
exatamente os mesmos dispositivos da presente controvérsia, isto é, o artigo 8o, § 12 da
Lei no 10.865/04 e o artigo 8o, § 21 da Lei no 10.865/04, concederam a segurança
vindicada para afastar a ilegítima exigência do adicional de 1% da COFINS-
Importação nas importações de aeronaves, partes, peças e equipamentos destinadas à
manutenção, reparo e conservação das aeronaves, sujeitas à alíquota zero, conforme
excertos abaixo colacionados:
[...]
Outro não foi o entendimento dos Desembargadores do E. Tribunal Regional Federal
da 1a Região, os quais, ao analisar tanto o Agravo de Instrumento interposto pela
União Federal quanto os Agravos de Instrumento interpostos pela ora Impetrante e
demais companhias aéreas em casos idênticos ao presente, acabaram por deferir o
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

processamento da importação de aeronave independentemente do recolhimento da
contribuição questionada, conforme se infere do excerto das r. decisões monocráticas
abaixo colacionadas:
[...]
Impende destacar, por oportuno que, recentemente, a Sétima e Oitava Turmas do E.
Tribunal Regional Federal da 1a Região consolidaram o entendimento de que não
prevalece a exigência do adicional de 1% da COFINS no caso de importação de
aeronaves, parte e peças destinadas a sua manutenção uma vez que o § 12 do artigo 8o
da Lei 10.865/04 é norma especial enquanto o § 21 do referido artigo é norma geral e,
portanto, esta última não tem o condão de revogar a primeira, conforme se infere da
mera leitura das ementas abaixo colacionadas, verbis:
[...]
No mais, Nobres Julgadores, infere-se que, recentemente, a Lei no 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, inseriu um inciso no § 12, do artigo 8o da Lei no 10.865/2014 de modo
a reduzir a zero a alíquota da COFINS-Importação incidente sobre a receita de vendas
e na importação de partes utilizadas em aero-geradores. Em outras palavras, o
legislador corrobora o entendimento da Impugnante no sentido de que as alíquotas
especiais do § 12 não sofreram aumento em razão da instituição do § 21 que dispõe
sobre alíquota adicional de 1%, o qual restou inalterado pela referida Lei no
13.097/2015.
Por todo exposto, resta cabalmente demonstrada a arbitrariedade das autoridades
administrativas ao exigir o adicional da COFINS-Importação à alíquota de 1%, com
fulcro no § 21, do artigo 8o, da Lei no 10.865/04, porquanto permanece válida e vigente
a desoneração prevista no inciso VII, do § 12, do artigo 8o da Lei no 10.865/04
(alíquota zero), razão pela qual o presente auto de infração deve ser de pronto
cancelado.
DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 DO CTN
Da Impossibilidade de Tratamento Diferenciado a Produtos Importados
Violação ao Acordo GATT
Ainda que fosse possível aplicação do adicional da COFINS-Importação à alíquota de
1% para a importação de aeronave e suas partes e peças por empresa regular de
transporte aéreo, tal exigência violaria frontalmente a disciplina do artigo 98 do CTN,
por estabelecer tratamento não equânime entre o produto nacional e o produto
estrangeiro, conflitando com as disposições do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras
e Comércio da Organização Mundial do Comércio (“Acordo GATT”).
O Acordo GATT é um tratado internacional, criado no ano de 1947, que estabelece
regras sobre políticas aduaneiras, como forma de harmonizar as práticas comerciais
internacionais. Referido Acordo GATT foi referendado pelo Brasil por meio da edição
do Decreto no 1.355/94 que incorporou os Resultados da Rodada Uruguai de
Negociações Multilaterais do GATT.
Dentre outras regras, o Acordo GATT estabelece o princípio da não discriminação
entre os países dele signatários, que objetiva garantir que o tratamento de produtos
importados não tenha tratamento diferenciado de produtos iguais ou similares de
origem nacional.
Segundo o artigo 3o desse acordo, os produtos de um país signatário importados por
outro país signatário não estão sujeitos a impostos ou outros tributos internos
superiores aos que incidem sobre os produtos nacionais. E expressamente reconhece
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

que os produtos importados não terão tratamento menos favorável que o concedido a
produtos similares de origem nacional:
É dizer, a incidência dos tributos na importação (IPI, II, ICMS, PIS, COFINS) se presta
apenas para fazer com que os produtos importados sejam onerados pelos mesmos
tributos que gravam a produção e a circulação nacional, tal como explicitado por
ADRIANA STAMATO DE FIGUEIREDO:
“Ainda que se cogite de fraude, a tributação pelo IPI dos produtos industrializados
estrangeiros constitui, efetivamente, uma medida de justiça fiscal, pelo mesmo motivo
acima exposto, permitindo que tanto o produto estrangeiro quanto o nacional possam
competir em situação de igualdade, já que a regra do mercado mundial é a da
desoneração das exportações. O raciocínio é bastante simples: os países exportadores
não tributam seus produtos exportados, para que eles possam ser competitivos no
mercado do país importador, sofrendo a mesma tributação que seria aplicada a um
produto nacional. Daí que a tributação do IPI acaba constituindo uma verdadeira
necessidade, por motivos de isonomia e equidade.”
Portanto, quando da nacionalização dos bens importados pelo desembaraço aduaneiro,
estes bens deverão receber o mesmo tratamento tributário atribuído aos bens
nacionais, conforme reconhecido pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 367.785-3/RJ, da relatoria do
Ministro EROS GRAU, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA.
VEÍCULO IMPORTADO. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. 1. Não se admite a alíquota
diferenciada de IPVA para veículos importados e os de procedência nacional. 2. O
tratamento desigual significaria uma nova tributação pelo fato gerador da importação.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RE 367.785-3/RJ,
Rel. Ministro Eros Grau, STJ, 2a Turma, j. 09.05.2006, DJ 02.06.2006, página 00038)
[...]
Nesse esteio, em atenção ao Princípio da Proteção Aduaneira Exclusiva, previsto no
artigo 2o desse Acordo GATT (Decreto no 1.355/94), o único instrumento de caráter
protecionista permitido aos Estados Signatários do GATT, dentre eles o Brasil, para o
controle do comércio exterior é o Imposto de Importação – II, sendo certo que,
considerando que a presente discussão se restringe a majoração indevida da COFINS-
Importação, resta evidente que não há que se falar na aplicação do princípio em voga
ao presente caso.
Com efeito, a majoração da COFINS-Importação de um produto em contrapartida ao
aumento da carga tributária do produto nacional decorrente da incidência da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, não é equivalente à observância do
Princípio do Tratamento Nacional. Isso porque, no presente caso, a indústria
aeronáutica brasileira está sujeita à alíquota zero da COFINS-Importação sobre a
venda de aeronaves, conforme previsto no artigo 28 da Lei no 10.865/0428, enquanto se
mantida a indevida interpretação atribuída pelas autoridades administrativas, as
aeronaves importadas estarão sujeitas à ilegal incidência do adicional de 1% da
alíquota da COFINS-Importação quando da da Lei no 10.865/04, enquanto que os
similares nacionais não serão objeto de tributação pela COFINS no mercado interno, o
que, por si só, ratifica o tratamento do produto estrangeiro em condições menos
favoráveis que o concedido a produtos similares de origem nacional, em evidente
violação ao artigo 3o do Acordo GATT.
Nesse contexto, especificamente na seara tributária, o artigo 98 do CTN expressamente
veda o desrespeito ao Tratado Internacional ou a sua alteração por lei interna, ainda
que posterior. Isso porque, os tratados não têm o condão de criar tributos ou de
efetivamente revogar a legislação interna, mas sim de suspender a aplicação da norma
tributária nacional por força da norma convencional.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

Em outras palavras, a lei interna permanece apta a produzir efeitos perante terceiros,
mas somente readquirirá a sua aptidão para produzir efeitos entre os Estados
Contratantes se e quando o tratado for denunciado. Esse é, inclusive, o entendimento
pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o qual não admite a revogação de
tratado pela legislação antecedente ou superveniente, nos exatos termos do artigo 98
do CTN. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. TRIGO EM GRÃO. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. PORTARIA
MINISTERIAL No 939/91. IMPOSSIBILIDADE. CTN, ART. 98. PRECEDENTES.
1. O art. 98/CTN não admite a revogação de tratado pela legislação tributária antecedente ou
superveniente.
2. Não é lícito ao poder executivo, mediante simples portaria, fixar alíquota superior à
estabelecida em acordo internacional.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 209526/RS, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/04/2000, DJ 26/06/2000, p. 145)
“IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - IPI - VITAMINA "A" - ALÍQUOTA ZERO - GATT. OS
TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS INTEGRAM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
INTERNA (ARTIGO 96, CTN), REVOGAM-SE E MODIFICAM-NA (ARTIGO 98, CTN).
CONSTANDO DO GATT O BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA ZERO PARA A VITAMINA "A" E
SEUS DERIVADOS, A LEGISLAÇÃO INTERNA NÃO TEM FORÇA PARA ALTERÁ-LO.
PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
(REsp 154092/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/1997,
DJ 02/03/1998, p. 43)
Dessa forma, nos termos dos artigos 96 e 98 do Código Tributário Nacional, resta
claro que devem prevalecer os Tratados Internacionais firmados pelo Brasil sobre a lei
interna superveniente. No mais, na remota hipótese de não ser reconhecida a
prevalência dos Tratados Internacionais por força do artigo 98 do CTN, o que se
admite apenas para argumentar, a questão da suposta antinomia entre a norma
convencional e a norma de direito interno se resolve pelo critério da especialidade, nos
termos do artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei
de Introdução ao Código Civil - LICC).
Isso porque, por se tratar de uma norma especial, o Tratado Internacional sempre
prevalece sobre a Lei interna, ainda que posterior como no caso da Lei no 12.844/2013,
que inseriu o § 21 no artigo 8o da Lei no 10.865/04, de modo a impedir a incidência do
adicional da COFINS-Importação sobre as referidas partes, peças e equipamentos
destinados à manutenção, reparo e conservação das aeronaves por empresas regulares
de transporte aéreo, conforme já pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça - STJ,
conforme ementas abaixo colacionadas, verbis:
[...]
Em hipóteses similares a presente, o entendimento jurisprudencial tem se pacificado no
sentido de atribuir aos produtos importados o mesmo tratamento atribuído aos
produtos nacionais, em plena consonância com o princípio da isonomia.
[...]
Note, ainda, que o E. Supremo Tribunal Federal, ao aplicar o mesmo tratamento aos
produtos nacionais e aos importados, além de observar as regras do GATT, igualmente,
aplicou o princípio da isonomia, tal como deve ser aplicado à hipótese dos autos.
[...]
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

Logo, se considerarmos que a COFINS-Importação possui natureza jurídica de
contribuição previdenciária (REsp no 1.437.172/RS – Rel. para acórdão Min. Herman
Benjamin), não há fundamento para a ausência de aplicação do Tratamento Nacional
(art. 3o do Acordo GATT), pois a redução da carga tributária no mercado interno não
justifica a majoração da carga tributária sobre a importação dos mesmos produtos,
mas apenas a sua redução, restando comprovado, ao fim e ao cabo, a inversão dos
valores que nortearam o Legislador Ordinário na Instituição do adicional da COFINS-
Importação.
Nem se alegue que o adicional de 1% da COFINS-Importação previsto no § 21 do
artigo 8o da Lei no 10.865/2004 não estaria “vinculado” à redução da carga tributária
pela substituição da Contribuição Previdenciária sobre a folha pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, mas a outros tributos, uma vez que o
próprio Legislador Ordinário vincula a incidência desse adicional da COFINS-
Importação às hipóteses de “importação dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo da Lei no 12.546,
de 14 de dezembro de 2011”,ou seja, às hipóteses de desoneração da folha de salários
pela CPRB.
Portanto, não existem dúvidas acerca da ilegalidade da aplicação do § 21, do artigo 8o
da Lei no 10.865/04, na importação de aeronaves, devendo ser integralmente afastada a
exigência da alíquota de 1% do adicional da COFINS-Importação pretendida pelas
autoridades administrativas.
O interessado assim conclui a sua impugnação:
Em face de todo o exposto, é a presente para requerer a V. Sa. a remessa destes autos à
DRJ para que a mesma decida sobre as alegações ora suscitadas, com consequente
conhecimento e provimento da presente Impugnação, a qual suspende a exigibilidade
do presente crédito tributário nos termos do art. 151, inciso III do CTN, para que seja
anulado integralmente o auto de infração em decorrência da evidente afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, ante ao equívoco cometido pelas
autoridades lançadoras na descrição dos fatos.
No mérito, caso assim não entendam V. Sas. demonstrada a insubsistência da autuação
combatida, a Impugnante espera e requer que seja julgada procedente a presente
Impugnação, para o fim de rechaçar integralmente o lançamento objeto dos autos,
referente ao adicional de 1% da COFINS-Importação, acrescido de juros, a qual está
sendo equivocadamente cobrado proporcionalmente ao tempo de permanência em
território aduaneiro da mercadoria submetida a despacho de importação amparado
pelo Regime de Admissão Temporária (DI no 14/2199757-8).
A Contribuinte recebeu a intimação da decisão de primeira instância pela via
eletrônica em data de 08/12/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 191),
apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 06/01/2021 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 193), pelo qual pediu a reforma integral do acórdão
recorrido, para que sejam conhecidas e providas as matérias relativas à impossibilidade de
exigência do adicional de COFINS, ante a inexistência de concomitância, cancelando-se a
integralidade do auto de infração, ou, alternativamente, que os autos retornem à DRJ para análise
dessas matérias sob pena de supressão de instâncias.
Após, através do Despacho de e-fls. 278, o processo foi encaminhado para sorteio
e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente. Concomitância.
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para exigência do adicional
de 1% da Cofins-Importação, previsto no § 21, do art. 8o da Lei 10.865/2004, acrescido de juros
de mora, originado do recolhimento proporcional dessa contribuição, incidente na importação de
bem ao amparo de regime de admissão temporária para utilização econômica, proporcional à
permanência no país pelo prazo previsto em contrato do bem descrito na Declaração de
Importação (DI) no 14/2199757-8.
A DI no 14/2199757-8, registrada em 13/11/2014, permitiu o ingresso e
permanência no país do bem Aeronave usada, Marca Boing, Modelo 737-700, ano de fabricação
2022, número de série 33380, configurada para o transporte de passageiros, equipada com dois
motores CFM56-7B, números de série 891252 890253
A Autuação foi lavrada para prevenção da decadência, em virtude de decisão
liminar no Mandado de Segurança no 0084116-29.2014.4.01.3800 - 21a Vara Federal Cívil da
Seção Judiciária de Minas Gerais, pela qual foi determinado o regular processamento da
importação do bem, independentemente do recolhimento da contribuição questionada, com a
abstenção da exigência de prestação de garantia, prevista no art. 60 da IN RFB no 1.600/15, bem
como foi declarada a suspensão da exigibilidade do adicional da Cofins-importação à alíquota de
1%.
A DRJ de origem considerou pela existência de concomitância, tendo em vista a
prevalência da decisão judicial sobre aquela proferida no âmbito administrativo. Por este motivo,
deixou de apreciar as questões de mérito trazidas em impugnação, considerando o crédito
tributário definitivamente constituído na esfera administrativa.
Pede a defesa pela reforma d v. acórdão recorrido, para que sejam conhecidas e
providas as matérias relativas à impossibilidade de exigência do adicional de COFINS, ante a
inexistência de concomitância, cancelando-se a integralidade do auto de infração ou, ao menos,
que os autos retornem à DRJ para análise dessas matérias sob pena de supressão de instâncias.
É importante consignar que o lançamento de ofício teve por objeto a constituição
de crédito tributário a título de COFINS-Importação, originado do regime de admissão
temporária autorizado para 24 (vinte e quatro) meses, considerando a data do registro da
Declaração de Importação no 14/2199757-8. A fundamentação legal para cobrança do crédito
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

tributário é sustentada pelo § 21, do art. 8o da Lei 10.865/2004, que prevê o adicional de 1% da
Cofins-Importação.
Igualmente observo que não foi lançada a multa de ofício, considerando a
incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/19961.
A Recorrente alega que na ação judicial se discute precipuamente o
processamento regular da DI e a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência do adicional de
1% de COFINS, ao passo que nestes autos a matéria posta em debate cinge-se sobre a
inaplicabilidade do § 21, do artigo 8o da lei no 10.865/04, ou seja, tratando de objetos distintos e
suficientes para afastar o reconhecimento da concomitância.
Todavia, ao adentrar no mérito, discorre sobre:
i)
Inexistência de conflito entre a norma desonerativa da COFINS –
Importação prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 e a norma do §
21, do art. 8o da Lei no 10.865/04, instituidoras da alíquota adicional de 1%
da COFINS-Importação;
ii)
Inexistência de revogação da norma desonerativa da COFINS-Importação
prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 pela norma do § 21, do art.
8o da Lei 10.865/04, instituidora da alíquota adicional de 1% da COFINS-
Importação
Da sentença anexada aos autos é possível extrair os seguintes fatos que compõe
aquela demanda judicial:
1. Gol Linhas Aéreas S/A impetrou o presente mandado de segurança contra ato do
Inspetor Chefe da Inspetoria da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, postulando a declaração de seu direito ao regular processamento à
importação do motor principal de aeronave modelo CFM56-7B, número de série
875.245, afastando-se a espúria incidência da COFINS-Importação à alíquota de
1%, prevista no § 21 do art. 8o da Lei 10.865/04, bem como que seja ordenado à
autoridade impetrada que se abstenha, definitivamente, de praticar quaisquer atos de
cobrança ou reter o referido motor para tal finalidade, ou, ainda, de exigir a prestação de
garantia, ressalvado o seu direito à verificação da regularidade das demais condições e
exigências legais ínsitas à importação sob o Regime Especial de Admissão Temporária.
Sustentou a inexigibilidade do recolhimento do adicional referenciado, tendo, em
síntese, argumentado: (i) a inexistência de conflito entre a norma
desonerativa da Cofins-importação prevista no § 12 do art. 8o da Lei
10.865/04 e a norma contida no § 21 desse mesmo dispositivo, a qual
instituiu a alíquota adicional de 1% dessa contribuição; (ii) a ausência
de revogação da norma desonerativa da exação questionada pela
norma instituidora da majoração e (iii) a inconstitucionalidade da alíquota
adicional questionada. A impetrante afirmou que é inexigível o recolhimento do
adicional referenciado com fulcro no § 21 do art. 8o da Lei 10.865/04, seja em razão do
desvio da finalidade desonerativa das normas editadas especificamente para o transporte
aéreo regular, as quais afastam, inclusive, a incidência da própria COFINS-Importação

1 Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

(§ 12, incisos VI e VII, do art. 8o da Lei 10.865/04), seja porque tal interpretação levaria
a inaceitável conclusão de que uma norma geral de mesma hierarquia possuiria o
condão de revogar uma norma especial, considerando que a lei geral posterior não
derroga a especial anterior (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei 4.657/42). Disse que tal
entendimento foi ratificado pela 7a e 8a Turmas do Tribunal Regional Federal da 1a
Região firmada quando do julgamento dos recursos de apelação n.o 0048075-
29.2015.4.01.3800,
0061329-35.2016.4.01.3800,
0084116-29.2014.4.01.3800,
0086204-40.2014.4.01.3800, 0089101-41.2014.4.01.3800 e, ainda, do recurso de
apelação n.o 0078566-89.2014.4.01.3400, respectivamente, nas sessões do dia 10-10-
2017, 22-8-2017, 13-6-2017, 8-3-2016, 29-2-2016 e 2-5-2017. Argumentou que, ainda
que aplicável o § 21 do art. 8o da Lei 10.865/04 às importações de partes, peças e
equipamentos destinados à manutenção, reparo e conservação das aeronaves por
empresas regulares de transporte aéreo, tal exigência é inconstitucional, pois viola
o sistema da seguridade social e o princípio do equilíbrio atuarial, além dos
princípios da isonomia e da equidade entre o contribuinte e o Poder Público, além
de ofender o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), ratificado no Brasil,
já que cria tratamento diferenciado entre produtos importados e nacionais.
Aduziu, ainda, que é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF),
conforme se extrai da Súmula 323, no sentido de que é vedada a apreensão de bens
como meio coercitivo para pagamento de tributos. Destacou, por fim, que o
equipamento (motor principal) será instalado em aeronave que opera 8 voos diários, e
sua retenção implicará o cancelamento de parte de tais voos e transtornos na malha
aeroviária da empresa, o que constitui violação do art. 170 da Constituição. Afirma que
a exigência fiscal constitui lesão a seu direito ao regime de concessão do regime
especial aduaneiro de admissão temporária do equipamento. (sem destaques no texto
original)
É evidente a identidade de objeto entre a Ação Judicial e o presente litígio
administrativo, implicando na incidência da Súmula CARF no 01, que assim prevê:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Considerando que a matéria objeto da impugnação foi submetida ao Poder
Judiciário, não há como discuti-la nesta esfera administrativa, motivo pelo qual deve ser mantida
a decisão recorrida, que não conheceu a impugnação com relação ao mérito.
Ademais, reitera-se que o Auto de Infração lavrada para prevenção de decadência,
nos termos do artigo 63 da Lei no 9430/96.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN), permanecendo a sua extinção condicionada ao
resultado da ação judicial transitada em julgado.
O que se suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua exigibilidade.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

E, desde que a Fazenda Pública não adote medidas coercitivas para exigir do
sujeito passivo o cumprimento da obrigação tributária, é possível a sua constituição por meio da
lavratura de auto de infração.
O ilustre julgador de primeira instância corretamente aplicou o PARECER
COSIT No 07/2014, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.

É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16.
Outrossim, ao presente caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

Portanto, corretamente decidiu a DRJ de origem, motivo pelo qual deve ser
negado provimento ao recurso.
3. Do argumento de nulidade do auto de infração
Alega a Recorrente que o auto de infração é manifestamente nulo em razão do
patente equívoco cometido pelas autoridades lançadoras ao descreverem os fatos que circundam
o presente caso, o que, consequentemente, compromete todo lançamento levado a cabo, uma vez
que o presente litígio está vinculado ao MS 0084116-29.2014.4.01.3800, e não ao MS 1015083-
90.2018.4.01.3800, como erroneamente considerou o ilustre Auditor Fiscal.
Alegou, ainda, que a Autoridade Administrativa deixou de apontar os fatos, os
fundamentos e critérios adotados quando da análise do presente caso, cerceando o direito de
defesa e de contraditório desta, assegurados constitucionalmente (art. 5o, LV), inquinando de
nulo a INTEGRALIDADE do Auto de infração ora vergastado.
Sem razão à defesa.
Não devem prosperar os argumentos das partes, uma vez que a Autoridade Fiscal
procedeu na estrita observância dos ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em concreto, foram observados pela autoridade autuante todos os
requisitos essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível por meio dessa
autuação.
Por sua vez, o lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da impugnações,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Outrosssim, o art. 9o do Decreto no. 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os
elementos indispensáveis à comprovação do fato. Vejamos:
Decreto no 70.235/1972
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Nesse sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez López2se
manifestam:
"No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá
apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência
da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes. Portanto, a obrigação de provar
será tanto do agente fiscal, conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF,
como do contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF" (sem destaque no texto original)
Da análise dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o caderno
processual contêm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do
procedimento, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente
especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa.
Tanto é que a Recorrente contestou detalhadamente todos os pontos
controvertidos apresentados na autuação, demonstrando que tiveram plena compreensão de tudo
aquilo do que estão sendo acusados.
O Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento administrativo fiscal,
dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Do que se extrai que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal não prevê
como hipótese de nulidade na forma alegada em defesa.
Portanto, a insurgência manifestada acerca da nulidade da autuação não merece
prosperar.

2 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a
ed., 2002, p. 207.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720012/2019-11

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 298
DF CARF MF
Original